Tribunal: TJBA
Processo: 0562016-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em APELAÇÃO CÍVEL n. 0562016-22.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ITAMAR BOULHOSA DA SILVA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL. EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL Nº 7.146/1997. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, CAPUT E XV, DA CF/88. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por servidor estadual, visando ao restabelecimento da Gratificação de Função Policial (GFP), extinta pela Lei Estadual nº 7.146/1997. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput e XV, da CF/88, defende a inexistência de prescrição do fundo de direito, a irredutibilidade de vencimentos e a possibilidade de cumulação entre a GFP e a Gratificação de Atividade Policial (GAP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não enfrentar de forma expressa os dispositivos argumentos invocados sobre prescrição, irredutibilidade de vencimentos e cumulação de gratificações. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado fundamenta de forma suficiente a conclusão adotada, amparando-se na jurisprudência do STJ e no IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000, que fixou a tese de incidência da prescrição do fundo de direito para pretensão de restabelecimento de gratificação extinta por lei. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A alegada possibilidade de cumulação da GFP com a GAP foi analisada e afastada, pois a Lei nº 7.146/1997 extinguiu expressamente a primeira, substituindo-a por novo regime remuneratório. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que não há necessidade de o julgador rebater todos os argumentos das partes, mas apenas os capazes de infirmar a conclusão adotada (RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.04.2020). O recurso busca apenas a reapreciação de matéria já enfrentada, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito, servindo apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A extinção de gratificação por lei configura ato único de efeitos concretos, atraindo a prescrição do fundo de direito, inaplicável a Súmula 85 do STJ. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a substituição de gratificações por novo modelo remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos invocados pelas partes, mas apenas os capazes de alterar a conclusão do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1º; Lei Estadual nº 7.146/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36784 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 15.04.2020; STF, ARE 738.488 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 24.03.2014; STJ, AgInt no AREsp 2.139.946/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt na AR 5.197/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 14.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 09.05.2018; TJ-BA, IRDR nº 0006411-88.2016.805.0000, j. 18.12.2018; TJ-BA, APL nº 0569973-40.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 22.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0562016-22.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante ITAMAR BOULHOSA DA SILVA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR ACOLHIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, 22 de Julho de 2025.